Tribunal: STM
Processo: 7000401-52.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. FURTO DE CELULAR EM LOCAL SUJEITO À

ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCRIÇÃO DA OFENDIDA.

FORMA SUPERFICIAL. IMAGENS FORNECIDAS PELO CIRCUITO DE IMAGENS DE BAIXA

RESOLUÇÃO. RECONHECIMENTO FACIAL DISSONANTE DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. IN

DUBIO PRO REO.

I. Ao ser questionada pela magistrada federal da Justiça Militar da União, a ofendida não soube

precisar se o jovem por ela visto no dia dos fatos se tratava do mesmo respondendo ao processo,

porque este se encontrava com máscara, mas que a cor da pele era a mesma.

II. Fragilidade da prova testemunhal. Oficial-de-Dia, única testemunha de acusação, de igual

forma, declarou que não sabe confirmar quem praticou o furto, mas a fisionomia do elemento

das imagens se assemelha muito com a do ora Acusado, principalmente a cor e o formato do

rosto.

III. As imagens fornecidas pelo Circuito de Câmeras (CFTV) do Hospital Naval de Natal e da Base

Naval de Natal encontram-se comprometidas "devido à baixa resolução da câmera, bem como

pelas condições adversas, tais como a intensidade reduzida da iluminação natural e /ou artificial,

o ângulo e/ou distância da câmera inadequados em relação aos objetos principais da cena [...]

pontos cegos e o uso de máscaras por parte dos agentes envolvidos inclusive o próprio suspeito."

(trechos extraídos do Laudo Pericial nº 007/2020).

IV. Reconhecimento de suspeito em total desconformidade com o art. 226 do CPP comum. O

valor probatório da prova técnica não se mostra apto o suficiente a demonstrar a autoria delitiva.

V. Impõe-se a manutenção da Sentença recorrida com base no princípio in dubio pro reo, ex vi do

Art. 439, alínea e, do CPPM.

VI. Negado provimento ao apelo do MPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000401-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO ANTONIO DA CRUZ NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021

DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo ministerial, para manter a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000401-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO ANTÔNIO DA CRUZ NETO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. FURTO DE
CELULAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCRIÇÃO DA OFENDIDA. FORMA SUPERFICIAL.
IMAGENS FORNECIDAS PELO CIRCUITO DE IMAGENS
DE BAIXA RESOLUÇÃO. RECONHECIMENTO FACIAL
DISSONANTE DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. IN
DUBIO PRO REO.

I. Ao ser questionada pela magistrada federal da
Justiça Militar da União, a ofendida não soube precisar
se o jovem por ela visto no dia dos fatos se tratava do
mesmo respondendo ao processo, porque este se
encontrava com máscara, mas que a cor da pele era a
mesma.

II. Fragilidade da prova testemunhal. Oficial-de-Dia,
única testemunha de acusação, de igual forma,
declarou que não sabe confirmar quem praticou o
furto, mas a fisionomia do elemento das imagens se
assemelha muito com a do ora Acusado,
principalmente a cor e o formato do rosto.

III. As imagens fornecidas pelo Circuito de Câmeras
(CFTV) do Hospital Naval de Natal e da Base Naval de
Natal encontram-se comprometidas "devido à baixa
resolução da câmera, bem como pelas condições
adversas, tais como a intensidade reduzida da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
iluminação natural e /ou artificial, o ângulo e/ou
distância da câmera inadequados em relação aos
objetos principais da cena [...] pontos cegos e o uso de
máscaras por parte dos agentes envolvidos inclusive o
próprio suspeito." (trechos extraídos do Laudo Pericial
nº 007/2020).

IV. Reconhecimento de suspeito em total
desconformidade com o art. 226 do CPP comum. O
valor probatório da prova técnica não se mostra apto o
suficiente a demonstrar a autoria delitiva.

V. Impôe-se a manutenção da Sentença recorrida com
base no princípio in dubio pro reo, ex vi do Art. 439,
alínea e, do CPPM.

VI. Negado provimento ao apelo do MPM. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo ministerial, para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000401-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO ANTÔNIO DA CRUZ NETO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª CJM,
que, em 20 de abril de 2021, por unanimidade, absolveu João
Antônio da Cruz Neto, ex-MN-RC, do crime previsto no art. 240,
caput, do Código Penal Militar, com fulcro na alínea e do art.
439 do CPPM.

Os fatos trazidos aos autos foram colhidos em sede de Inquérito
Policial Militar, autuado sob o nº 7000102-93.2020.7.07.0007,
tendo como encarregado o Primeiro-Tenente (RM2-CD) Haroldo
Abuana Osório Júnior, que concluiu pela existência de indícios da
prática delitiva de furto, por parte do Indiciado, ocorrido no dia 2
de junho de 2020, nas dependências do Pronto Socorro do
Hospital Naval de Natal, sediado em Natal/RN.

A Denúncia foi oferecida em 20 de outubro de 2020 e imputou ao
Denunciado a seguinte prática delitiva (APM nº 7000175-
65.2020.7.07.0007, evento 1, DENÚNCIA1):
"O presente IPM noticia que no dia 02 de junho de 2020
ocorreu um furto de celular pertencente à funcionária
terceirizada da Marinha, Sra. Edilma Francisca do
Nascimento, no interior do Pronto Socorro do Hospital Naval
de Natal/RN, durante o expediente de trabalho, cujo autor foi
o militar da ativa ora denunciado, dessumindo-se o delito
militar impróprio de furto (art. 240 do CPM), ex vi do art. 9º,
II, b, do CPM.

Narra a Inquisa que na data de 02/06/2020 a Sra. Edilma
Francisca ausentou-se por alguns minutos da sala de
recepção do Pronto Socorro do Hospital Naval de Natal/RN

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
para ir ao banheiro, e ao retornar percebeu a subtração do
seu celular (Samsung Galaxy J4), que estava em cima do
balcão de atendimento, conectado ao carregador. Em
seguida a ofendida comunicou o fato ao Oficial de Serviço do
Estado - OSE, 2º Ten Ronney Gomes Ferreira, que participou
a ocorrência ao Diretor do Hospital Naval de Natal. O celular
furtado foi avaliado em R$ 692,37 (seiscentos e noventa e
dois reais, e trinta e sete centavos), conforme Laudo Pericial
Merceológico (Evento 9). Em sua oitiva a vítima, Sr.ª Edilma
(Evento 1, item 5), afirmou que durante sua ida ao banheiro
se deparou com um militar jovem, fardado, de mescla, com
máscara preta, descrição similar com a do denunciado.

O OSE solicitou a visualização do Circuito de Câmeras - CFTV
da área do Hospital Naval para identificar a autoria do furto
do celular. Da análise das imagens colhidas no circuito de
câmeras na OM daquele dia identificou-se um indivíduo, com
uniforme mescla, conforme mencionado pela vítima, com
máscara azul-escuro, subtraindo o celular e o colocando no
bolso sem divisas. Tal fato ocorreu por volta das 14:00h. O
denunciado, na ocasião, vinha do Setor de atendimento
médico da área destinada aos pacientes suspeitos de
contaminação de Covid-19, segurando uma folha de cor
branca. Verifica-se outrossim nas imagens que o militar
ingressou no HNNA por uma via de acesso restrito a
militares.

Diligenciou-se para saber quais militares foram atendidos na
área de serviços médicos de Covid-19, concluindo-se por 7
(sete) militares como suspeitos. Houve perícia criminal
realizada pelo Comando do 3º Distrito Naval sobre as
imagens capturadas no CFTV do Hospital (Evento 1, item 17,
fls. 18/19), que identificou o denunciado como o provável
autor do delito, e o momento em que cometeu o furto. O
Laudo Pericial Criminal traz comparações morfológicas dos
militares atendidos no setor médico, e no final conclui que as
imagens são compatíveis com o MN João Antônio da Cruz
Neto, em face da similitude morfológica e física (Evento 1,
itens 15/18, fls.16/23).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6

O OSE, 2º Ten Ronney Gomes Ferreira (Evento 1, item 8),
afirmou que as imagens de TV do circuito interno periciadas
apontam para o denunciado como o autor da infração penal
militar em tela.

Interrogado, o denunciado (Evento 1, item 24) confirmou
que na referida data em que ocorreu o furto, no mesmo
turno, esteve naquela OM para ser atendido na área de
suspeito de COVID-19, e afirmou que recebeu atestado
médico e saiu do hospital com o atestado na mão (que se
identifica com a "folha em branco" capturada pelas imagens
do CFTV). Indagado se teria subtraído o celular, negou.

Indubitavelmente estão presentes, pois, a prova da
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
(CPPM, art. 30, a e b) de crime militar impróprio de furto (art.
240 do CPM), uma vez que, em lugar sujeito à administração
militar (CPM, art. 9º, II, b), o denunciado, consciente e
voluntariamente, subtraiu para si coisa móvel (celular)
alheia (de propriedade da civil Edilma)".

Constam dos autos os seguintes documentos, oriundos do IPM nº
7000102-93.2020.7.07.0007:
- Agenda do Pronto Socorro e Prontuários Médicos
Informatizados, ambos do HNNa, relativo aos atendimentos
realizados no dia 2 JUN 2020 (IPM-Evento 1, docs. 10/12);
Imagem do rosto do Acusado (IPM-Evento 1, doc. 13, fl. 10);
Laudo Pericial Criminal nº 007/2020, realizado pelo Serviço de
Polícia Judiciária Militar (IPM-Evento 1, docs.15/18); Termo de
Declarações do Acusado, no IPM (IPM-Evento 1, doc. 24);
Relatório e Solução do IPM (IPM-Evento 1, docs. 26 e 28); Laudo
Pericial Merceológico nº 11/2020, realizado pelo Serviço de
Polícia Judiciária Militar, segundo o qual o valor da res furtiva é
de cerca de R$ 692,37 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta
e sete centavos) (IPM-Evento 9, fls. 13/21.); e Certidões de
antecedentes criminais (IPM-Evento 3 e APM-Eventos 4 e 66) -
nada consta em desfavor do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6

O recebimento da peça Inicial se deu em 22 de outubro de 2020,
por estar revestida das formalidades legais (APM nº 7000175-
65.2020.7.07.0007, evento 1, REC_DENÚNCIA2).
O Acusado, à época do delito, ocorrido em 2 de junho de 2020,
contava com 20 anos de idade, em razão de seu nascimento
datado de 11 de outubro de 1999 (APM nº 7000175-
65.2020.7.07.0007, evento 4, CERTANTCRIM1).

O Acusado foi citado em 11 de novembro de 2020 e declarou não
ter condições de constituir advogado (APM nº 7000175-
65.2020.7.07.0007, evento 24, MANDCITAÇÃO1 e CERT2).

A Ofendida, Sra. Edilma Francisca do Nascimento, e a
testemunha do MPM, 2º Ten Ronney Gomes Ferreira, foram
inquiridas em sessão realizada no dia 14 de dezembro de 2020.
O MPM se deu por satisfeito com a prova testemunhal. A DPU
não arrolou testemunha. Em seguida, o Acusado foi qualificado e
interrogado. Foi determinada a abertura do prazo previsto no art.
427 do CPPM (7000175-65.2020.7.07.0007, evento 49, ATA1).

As Partes nada postularam em sede de diligências (APM nº
7000175-65.2020.7.07.0007, eventos 54 e 57).

Em Alegações Escritas, o representante do Ministério Público
Militar postulou a condenação do Acusado, nos termos descritos
na Inicial (APM nº 7000175-65.2020.7.07.0007, evento 62,
ALEGAÇÕES1).

A Defensoria Pública da União, em Alegações derradeiras,
requereu a absolvição do Acusado do crime de furto, diante da
inexistência de provas suficientes que apontem a autoria
delitiva, evocando o princípio da presunção de inocência (APM nº
7000175-65.2020.7.07.0007, evento 65, ALEGAÇÕES1).

No dia 18 de fevereiro de 2021, foi proferido o Despacho
saneador do Feito pela magistrada federal da JMU e designada a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
data do dia 20 de abril de 2021, para a sessão de julgamento
(APM nº 7000175-65.2020.7.07.0007, evento 69, DEC1).

Em sessão realizada no dia 20 de abril de 2021, nos debates
orais, as Partes realizaram sustentações orais. Não houve
réplica. Após os debates, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou
improcedente o pedido e absolveu João Antônio da Cruz Neto,
ex-MN RC, do crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal
Militar, com fulcro na alínea e do art. 439 do CPPM (APM nº
7000175-65.2020.7.07.0007, evento 106, ATA1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 20 de abril de 2021;
a expedição da intimação do Ministério Público Militar ocorreu
em 20 de abril de 2021, com o prazo de 3 a 7 de maio de 2021
para a interposição de recurso; a confirmação da intimação se
deu em 30 de abril de 2021; e o recurso interposto em 7 de maio
de 2021 (APM nº 7000175-65.2020.7.07.0007, eventos 104, 107,
110 e 112).

O Representante do Ministério Público Militar, em suas Razões
recursais, postula a reforma da Sentença, em razão de as provas
acostadas aos autos serem suficientes para indicarem a autoria
e a materialidade delitivas, no tocante ao crime de furto,
praticado pelo Apelado (Apelação nº 7000401-
52.2021.7.00.0000, evento 1, 2-RAZAPELA).
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões ao recurso,
requer o desprovimento do apelo ministerial, com a manutenção
da Sentença recorrida (Apelação nº 7000401-52.2021.7.00.0000,
evento 1, 3-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento e
pelo desprovimento do apelo, para manter inalterada a Sentença
recorrida (Apelação nº 7000401-52.2021.7.00.0000, evento 6, 1-
PAREC MP).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6

VOTO

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos exigidos
em lei. No mérito, o apelo ministerial deve ser
desprovido.

A instrução criminal produzida na Ação Penal Militar nº 7000175-
65.2020.7.07.0007 tem como suporte a oitiva da Ofendida, Sra.
Edilma Francisca do Nascimento; a oitiva da testemunha do
Ministério Público Militar, Tenente Roney Gomes Ferreira; as
imagens do Circuito de Câmeras (CFTV) do Hospital Naval de
Natal (HNNa) e da Base Naval de Natal (BNN), do dia 2 de junho
de 2020; e, por último, o Laudo Pericial Criminal nº 007/2020, do
serviço de Polícia Judiciária Militar, do Comando do 3º Distrito
Naval.

De início, já se registra a fragilidade das provas testemunhais
acostadas aos autos, insuficientes e inaptas a ensejar uma
condenação.

A começar pelas declarações da Ofendida, esta, em sua oitiva
em Juízo, declarou que era funcionária terceirizada e trabalhava
na recepção do Pronto Socorro do Hospital Naval de Natal
(HNNa).

No dia dos fatos, como o local se encontrava vazio, resolveu ir ao
banheiro, por volta das 14h40, e deixou o seu celular Samsung
Galaxy J4 carregando na parte de baixo do balcão do
atendimento da recepção. Não havia qualquer pessoa no recinto
e somente se deparou com "um militar de aparência jovem,
trajando uniforme Mescla e usando uma máscara preta. Afirma
ter deixado o referido item carregando na parte de baixo do
balcão, e, quando retornou, não mais o encontrou.".

Declarou que o rapaz era baixo, medindo por volta de 1,60m e
robusto e que nunca o tinha visto no local.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
Ao ser questionada pela Juíza Federal da Justiça Militar da União
da Auditoria 7ª CJM, a Ofendida declarou que "não sabe dizer,
com precisão, se o jovem por ela visto no dia dos fatos é
o mesmo que se encontra respondendo ao processo, mas
ressalta que a cor da pele é a mesma.".

Ocorre que, mediante a narrativa dos fatos e a descrição física,
de forma superficial, realizada pela Ofendida, o Oficial-de-Dia,
Tenente Roney Gomes Ferreira, testemunha arrolada pela
acusação, deu início às apurações dos fatos. Ao visualizar as
imagens do CFTV, afirma que o sujeito se tratava provavelmente
de um recruta, porque não possuía divisas, e que não conseguiu
ver o nome na plaqueta.

Aduz ainda que não consegue confirmar precisamente
quem praticou o furto, mas a fisionomia do elemento das
imagens se assemelha muito com a do ora Acusado,
principalmente, a cor, o formato do rosto. E que este
lembra muito a imagem do sujeito das câmeras.

No que se refere às imagens fornecidas pelo Circuito de Câmeras
(CFTV) do Hospital Naval de Natal (HNNa) e da Base Naval de
Natal (BNN), do dia 2 de junho de 2020, verifica-se:
"[...] o comprometimento da qualidade das imagens, devido
à baixa resolução da câmera de segurança, bem como pelas
condições adversas, ou seja, a intensidade reduzida da
iluminação natural e/ou artificial, o ângulo e/ou distância da
câmera inadequados em relação aos objetos principais da
cena [...] pontos cegos e o uso de máscaras por parte dos
agentes envolvidos inclusive o próprio suspeito." (trechos
extraídos do Laudo Pericial nº 007/2020).

Pelas imagens, o aparelho celular se encontrava em cima do
balcão da recepção, conectado a um carregador, e não na parte
de baixo do balcão, como afirmou a Ofendida, em Juízo. O
elemento que aparece no vídeo, de forma suspeita, poderia ser
qualquer militar que estivesse no Hospital, no dia dos fatos, com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
características semelhantes.

No entanto, a imagem não se encontra nítida, devido à
luminosidade e à resolução, e, para dificultar ainda mais, o
sujeito se encontra com máscara, o que impossibilita
consideravelmente a sua identificação.

Em relação à prova técnica, produzida durante o procedimento
investigatório, o Laudo Pericial Criminal nº 007/2020, do serviço
de Polícia Judiciária Militar, do Comando do 3º Distrito Naval, os
peritos concluíram que dentro do universo de suspeitos fornecido
pelo encarregado do IPM, foi encontrada compatibilidade
morfológica e facial entre o Acusado e o elemento objeto ação
objeto da perícia.

Embora se louve o trabalho pericial, ocorre que a conclusão se
mostra muito genérica, ou seja, apenas identificou
compatibilidade com as características do Acusado.

Na verdade, não há como precisar que de fato o elemento da
imagem e o Acusado são a mesma pessoa.

Portanto, a autoria, mesmo após a produção da prova
testemunhal e da prova técnica, não se encontra
caracterizada.

A norma processual penal prevista no art. 226 do CPP dispõe que
o reconhecimento de pessoa, em sede policial ou judicial, deve
atender a certas formalidades, para que tenha validade. Entre
elas, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, deverá ser
colocada, se possível, ao lado de outras que possuam
características físicas semelhantes.

No aludido laudo, foram enviadas imagens de militares com
características diversas, ressaltando-se que a única foto de uma
pessoa de cor negra era a do Acusado. Ora, tal fato vai
totalmente de encontro com a referida norma.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
Como se verifica o valor probatório da referida prova técnica não
se mostra apto o suficiente a apontar o Acusado como o autor do
furto do celular da Ofendida, no dia 2 de junho de 2020.

A doutrina[1] ressalta a imperiosa observação das formalidades
legais a serem seguidas, durante o reconhecimento de pessoas,
sob pena de nulidade, conforme a seguir:
"Por isso, o reconhecimento de pessoas deve observar o
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para
quem se vê na condição de suspeito de prática de um crime,
não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera
recomendação' do legislador. Em verdade, a
inobservância de tal procedimento há de ensejar a
nulidade da prova e, portanto, não pode servir de
lastro para sua condenação, ainda que confirmado,
em juízo, o ato realizado na fase inquisitória, a menos
que outras provas, por si mesmas, conduzam o
magistrado a convencer-se acerca da autoria
delitiva." (Grifos nossos).

A jurisprudência recente do STJ, nos autos do HC 598.886/SC[2],
fixou os seguintes paradigmas, na forma a seguir:
"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO
INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO
FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.
NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou
por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na
fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são
comuns as falhas e os equívocos que podem advir da
memória humana e da capacidade de armazenamento
de informações. Isso porque a memória pode, ao
longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar
inacessível para a reconstrução do fato. O valor
probatório do reconhecimento, portanto, possui
considerável grau de subjetivismo, a potencializar
falhas e distorções do ato e, consequentemente,
causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas
vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto,
observar o procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, cujas formalidades
constituem garantia mínima para quem se vê na
condição de suspeito da prática de um crime, não se
tratando, como se tem compreendido, de 'mera
recomendação' do legislador. Em verdade, a
inobservância de tal procedimento enseja a nulidade
da prova e, portanto, não pode servir de lastro para
sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o
ato realizado na fase inquisitorial, a menos que
outras provas, por si mesmas, conduzam o
magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de
reconhecimento formal, desde que observado o devido
procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda
mais problemático, máxime quando se realiza por simples
exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito
extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já
previamente selecionadas pela autoridade policial. E,
mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o
procedimento indicado no Código de Processo Penal para o
reconhecimento presencial, não há como ignorar que o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de
expressões e trejeitos corporais e a quase sempre
visualização apenas do busto do suspeito podem
comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na
compreensão dos Tribunais acerca das consequências da
atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal
de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência
que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o
que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros
judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal)
realizem sua função investigativa comprometidas com o
absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao
Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta
aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da
atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que
deflui do desenho constitucional de suas missões, com
destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da
República), bem assim da sua específica função de "zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro,
dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas
necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se
deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o
roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não
houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não
se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao
contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um
suspeito que já cometera outros crimes, mas que
absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer
ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os
direitos e os valores positivados na Constituição da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
República, busca-se uma verdade processual em que a
reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a
regras precisas, que assegurem às partes um maior controle
sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto,
obtida de modo "processualmente admissível e
válido"(Figueiredo Dias).

9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem
nenhuma observância do procedimento legal, e não houve
nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais,
as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento -
sua altura é de 1,95m e todos disseram que ele teria por
volta de 1,70m; estavam os assaltantes com o rosto
parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi
encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer
explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser
ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as
declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a
possibilidade de reconhecimento do acusado.

10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro
paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua
consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui
da sentença, de qualquer outra prova independente e
idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do
crime de roubo que lhe foi imputado.

11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito -
conforme reconheceu o Magistrado sentenciante -
emprestado o veículo usado pelos assaltantes para
chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na
posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida
como determinante para a prática do delito, até porque não
se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo
do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por
parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe
reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena
prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de
menor importância).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para
quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento
falho, a inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em
juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de
reconhecimento formal, desde que observado o devido
procedimento probatório, bem como pode ele se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de
fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o
mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser
visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento
pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação
penal, ainda que confirmado em juízo.

13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386,
VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em
relação à pratica do delito objeto do Processo n. 0001199-
22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Tubarão-SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para
determinar a imediata expedição de alvará de soltura em
seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b)
reconhecer a causa geral de diminuição relativa à
participação de menor importância no tocante ao paciente
Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por
conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses
e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa." (Grifos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:08:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e638e3e6
nossos).

Como explanado anteriormente, as demais provas, tais como: a
palavra da Ofendida, o depoimento da testemunha ministerial e
as imagens de vídeo, todas são frágeis e insuficientes para
embasarem uma condenação.

A Sentença recorrida deve ser mantida integralmente, porque,
após o término da instrução criminal, não se pode identificar o
autor do furto de celular, nas dependências do HNNa, no dia 2 de
junho de 2020.

Nesse mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que opinou pela inexistência de provas suficientes
e seguras da prática do crime imputado ao Acusado.

Evoca-se o princípio do in dubio pro reo diante da inexistência de
provas suficientes nos autos que apontem a autoria delitiva.

Ante o exposto, conheço do apelo ministerial e nego-lhe
provimento, para manter a Sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal:
volume único - 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2021. p. 665.
[2] HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
27/10/2020, T6 - Sexta Turma, DJe 18/12/2020.